Tribunal: TJPA
Processo: 0812737-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812737-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS.
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que
“a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

2.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.

3.

Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal,
devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal
(TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

4.

O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa.

5.

Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente
habeas corpus.

6.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 2ª Sessão ordinária, por meio de videoconferência, no dia vinte e cinco do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ
,

por meio do advogado William de Oliveira Ramos
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Marapanim, nos autos do processo nº 0800340-53.2020.8.14.0030.

Na petição inicial, alega o impetrante que o paciente, em
25/11/2020, teve contra si decretadas medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 19, §1º, c/c 22 e 23 da Lei n. 11.340/2006, determinando:

a) Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar a residência da ofendida (a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma).

Aduz, que o juízo prolator das citadas medidas cautelares de urgência (Juízo de Marapanim) é incompetente, já que nem a vítima nem o paciente possuem residência e/ ou domicílio naquela Comarca, o que por si só atrairia o trancamento do procedimento cautelar.

Por outro lado, argumenta, que “
o

magistrado deferiu às medidas protetivas à guisa de outros elementos probatórios, se não o depoimento da vítima (...)”,
ressaltando que o juízo coator determinou a intimação do paciente e no mesmo ato extingue o feito com resolução de mérito, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Verbera, ainda, que ao apresentar contestação, a autoridade aqui apontada coatora, em decisão datada de 17/12/2020, em manifesta violação ao princípio da ampla defesa e devido processo legal, indeferiu e não conheceu a peça processual, limitando-se a afirmar que
“o único pedido formulado foi a outorga de medidas protetivas (proibição de aproximação e de contato)”
, razão pela qual julgado extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma também, que as medidas protetivas impostas ao paciente são desproporcionais e irrazoáveis, razão pela qual pugnou, em regime de plantão judicial, pela concessão de liminar para que tais medidas fossem revogadas ou, não sendo este o entendimento, que as mesmas fossem ajustadas no sentido de: autorizar o acesso do paciente Fernando Alberto ao imóvel de Marapanim, bem como manter contato com a mãe e irmão da vítima, Sr.ª Maria do Socorro Martins Ferreira e José Augusto Martins Ferreira (com quem possui relação negocial), mantendo-se, no entanto, a proibição de aproximação a menos de 100 (cem) metros da vítima.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem e o trancamento do Procedimento Cautelar, sob o fundamento de incompetência do Juízo da Comarca de Marapanim/PA para conhecer e decretar medidas protetivas de urgência.

A defesa requereu, em sua impetração, intimação para realização de sustentação oral.

Juntou documentos.

Em 23/12/2020, a Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“
DECIDO.

(...).

Esclareço, inicialmente, que o presente writ se volta contra decisão proferida no âmbito do processo 0800340-53.2020.8.14.0030, que deferiu medidas protetivas em favor da sra. Janine Bianca Martins Ferreira e, na mesma, decisão, determinou a intimação do ora paciente e, em seguida, considerando a natureza cautelar satisfativa da decisão, julgou extinto o processo com julgamento do mérito., nos termos do art. 487, I do CPC.

Intimado da decisão em 04/12/2020, diante da decisão terminativa de mérito, caberia ao ora paciente propor o recurso de Apelação, porém optou por protocolar contestação, a qual foi rechaçada pelo magistrado a quo.

Diante destes fatos, entendeu por bem apresentar o presente habeas corpus, objetivando a reversão e/ou modificação das medidas protetivas.

Assim, verifico que não caberia a utilização de habeas corpus quando claramente há o recurso apropriado a ser manejado “como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (HC 620.306/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”.

Aliado a isto, verifico que os argumentos apresentados pelo paciente demandam dilação probatória, o que é vedado na estreita via do writ, que existe para sanar ilegalidade verificável de plano.

Neste sentido há decisão do STJ:(...)

Ante ao exposto, em uma análise preliminar e não exauriente, entendo por bem indeferir a liminar pleiteada.

Solicite-se informações ao MM. Juízo demandado acerca das razões apresentadas pelo impetrante, devendo constar na mesma: 1. A exposição da causa ensejadora da medida constritiva; 2. A fase em que se encontra o processo; 3. A juntada de antecedentes criminais, da conduta social do paciente, da decisão que determinou sua prisão, bem como, de outros
documentos processuais, que sejam importantes para
análise do presente writ.

Com a resposta, encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

A secretaria para que adote as providências necessárias.

Belém/Pa, data de assinatura no sistema. ____________________________________________Diracy Nunes Alves”

O juízo
a quo
informou:

“a) Síntese dos fatos: Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado pelo Delegado de Polícia Civil da comarca de Marapanim em favor da ofendida JANINE BIANCA MARTINS FERREIRA, vítima de violência doméstica e familiar, em face de FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ, qualificados nos autos, com fundamento no art. 19 da Lei n° 11.340/06;

b) Por conseguinte, o juízo deferiu medidas protetivas em favor da vítima e

julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015;

c) O agressor, por intermédio de advogado constituído nos autos, apresentou contestação, informando resumidamente que a ofendida não possui residência em Marapanim, pois o imóvel indicado é de propriedade do Sr. Fabrício Flambot Costa da Cruz;

d) Assim, pugnou pela preliminar de incompetência do Juízo, com a revogação das medidas decretadas e remessa dos autos à Comarca de Curuçá, bem como limite à medida protetiva decretada ao real domicílio da Sra. Janine Bianca, qual seja, Curuçá;

e) Todavia, tendo em vista a natureza cautelar cível satisfativa da presente ação e que o único pedido formulado foi a outorga de medidas protetivas (proibição de aproximação, de contato e frequentar determinado lugar), o juízo decidiu que não caberia nesses autos já findos, os quais visam tão somente proteger a integridade física da mulher, discussão sobre propriedade de imóvel ou qualquer outra matéria, a qual deveria ser manejado por outro meio processual;

f) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Na decisão, foi observado os fundamentos art. 19, § 1° c/c 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, posto que a vítima perante a autoridade policial, declarou estar sofrendo violência psicológica de seu ex-companheiro, assim, a demora do provimento jurisdicional poderia acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima;

g) Lapso temporal: o paciente responde o processo em liberdade e encontra-se proibido de contato, aproximação e de frequentar a residência da vítima desde a data de 25/11/2020, situação em que permanece até a presente data;

h) Fase em que se encontra o processo: os autos encontram-se julgados com resolução de mérito, em secretaria a guardando o decurso do prazo recursal.”

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou:
“
pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, pois utilizado como sucedâneo recursal e pelo fato dos argumentos apresentados pelo impetrante demandarem dilação probatória.
Porém, caso não seja esse entendimento, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, ante a inexistência de constrangimento ilegal, consoante os fundamentos acima elencados
.”

O feito veio à minha relatoria distribuído, concluso.

É o relatório.

VOTO

A defesa entende, que o habeas corpus é a via adequada para a revogação (ou readequação) de medidas protetivas de urgência impostas ao paciente. Para tanto, afirma que o E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual “as medidas protetivas no art. 22, I, II e III, da Lei 11.340/2006, possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal (STJ, AgRg no REsp nº 1.441.022/MS, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, Dje 2/2/2015)”.

No entanto, em Consulta formulada pela Vice-Presidência ao Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, por sua vez, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que,
verbis:

“
Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.”
– destaquei.

Portanto, em resumo, cabe afirmar que as decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016 (Lei Maria da Penha) devem ser atacadas pela via recursal junto às Turmas de Direito Privado deste TJE (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

Assim, não há como discordar do entendimento expressado pelo Ilustre Procurador de Justiça, quando afirma, em seu brilhante parecer que
: “observa-se que o writ não preenche todas as condições da ação pertinentes, pois o interesse de agir não atende ao binômio necessidade/adequação, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal. Desta forma, compulsando os autos, vê-se que o pedido formulado no presente writ deve ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível por envolver medida protetiva sem representação criminal, porém, a defesa optou por protocolar contestação, a qual foi rechaçada pela autoridade coatora.”

Assim, havendo recurso próprio estabelecido na legislação vigente atinente à matéria, e não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, entendo não ser possível a utilização da presente via mandamental para revogar e/ou readequar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do ora paciente Fenando Alberto Cabral da Cruz, razão pela qual não conheço do habeas corpus, neste ponto.

Por outro lado, quanto as alegações de incompetência do juízo coator (que no seu entendimento geraria o trancamento do procedimento cautelar), e da suposta violação ao direito de ampla defesa e devido processo legal (sob o argumento de que o magistrado extinguiu o procedimento sem oportunizar prazo para contestar ou impugnar os fatos alegados, deferindo medidas protetivas baseadas unicamente na palavra da vítima), tenho que mais uma vez tais assertivas não devem ser conhecidas, ante a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
habeas corpus
.

Tal entendimento é assente nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, vejamos:

‘HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) (AgRg no HC 586.778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata.

2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída. (HC 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Destarte, uma vez incabível análise probatória na presente via estreita de
habeas corpus
, e não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não conheço, também, dos pedidos.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial na sua integralidade e NÃO CONHEÇO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.

É o meu voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des. or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/01/2021